Tribunal: TJDFT
Processo: 0721232-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721232-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: IVANA DA SILVA MATOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (exequente) contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que nos autos da Ação de Execução (Processo no 0001049-97.2016.8.07.0017), determinou a intimação da parte Exequente, ora Agravante, para que apresentasse nova planilha atualizada dos débitos, com decote dos honorários contratuais de 20% e dos valores depositados, e ainda para que indicasse meios para a satisfação do crédito. Em suas razões recursais sustenta a parta Agravante que os honorários contratuais apresentam natureza distinta dos honorários sucumbenciais. Diz que o primeiro está associado ao inadimplemento de uma obrigação constituída por meio de contrato entre as partes, na qual se tem a natureza de compensar a despesa do credor em contratar advogado e o segundo está relacionado ao dever da parte vencida de arcar com os honorários advocatícios da par te vencedora , os quais serão arbitrados pelo juiz da causa. E quanto aos honorários advocatícios contratuais e às custas processuais assevera que os contratos de empréstimo possuem cláusulas penais a serem aplicadas aos contratantes que estiverem em situação de inadimplência, o que de acordo com tais cláusulas, o mutuário inadimplente deverá arcar de pronto, com o valor das custas judiciais, de multa por mora, e ainda dos honorários advocatícios pré-fixados, tudo em observância às leis de regência – arts. 389, 395 e 404 do CC. Pontua que os honorários de sucumbência não excluem os contratatuais, por ostentarem natureza jurídica diversa, possuindo o contrato de honorários caráter autônomo, preservando direitos do profissional que atuou, conforme disposições contidas no art. 22 e 24, e parágrafos, da Lei no 8.906/94, art. 827 do CPC e Enunciado 426 do CJF. Acrescenta que o valor dos honorários contratuais foram inseridos no cálculo final da dívida exequenda, discriminada na petição inicial, e não havendo impugnação em sede de embargos à execução julgados, não há que se falar em exclusão da referida quantia, porquanto preclusa essa discussão. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e ao final requer, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 17403541 e 17403542. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O Juízo a quo, determinou a exclusão dos honorários contratuais de 20% nos seguintes termos: “(...) O processo de execução está em ordem, restando, apenas, a apreciação dos embargos de declaração opostos no ID 48002783, fl. 371/381, em que o credor discute que os honorários contratuais não se confundem com aquele fixado pelo Juízo. Recebo os embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Na planilha de débitos apresentada pelo credor no ID 43895823 - Pág. 3, fl. 360, percebe-se que o credor incluiu honorários contratuais de 20% e honorários sucumbenciais de 10%, tendo o Juízo determinado no ID 46664332, fl. 367, a exclusão do valor referente aos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento), uma vez que, da forma como previstos no § 3o da cláusula décima quinta (fl. 50 - ID34292326), se confundem com os honorários fixados por este Juízo, com base no art. 827, caput, do CPC. Observo que a cláusula décima quinta prevê que em caso de inadimplência com procedimento judicial, o mutuário, além do principal e dos encargos financeiros, arcará com as custas processuais, acrescidas de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da dívida atualizada. Na situação em testilha o credor, ante o inadimplemento do devedor, teve de ajuizar ação para buscar o pagamento do débito. Entendo que o devedor deu causa à propositura da ação de execução, devendo, assim, arcar com os danos materiais sofridos pela parte autora. O art. 389 do Código Civil ao disciplinar sobre o descumprimento de obrigação abrange o ressarcimento dos honorários advocatícios. Outrossim, os artigos 395 e 404 do Código Civil preveem a indenização do dano material decorrente com o gasto pela contratação de advogados. Esses são os honorários contratuais, haja vista que os sucumbenciais são fixados judicialmente e despicienda seria a disposição legal. O fim do dispositivo legal, ponderando que a lei não possui dispositivos desnecessários, é recompor o patrimônio do lesado de forma integral. Com efeito, aquele que impeliu indevidamente o lesado a contratar advogado para ver reconhecido seus direitos, deverá restituir os valores pagos por este com os honorários contratuais. Reputo, dessa forma, que é possível a restituição pelo devedor do valor pago pela contratação de advogado ao fim de o credor cobrar em Juízo o seu crédito, especialmente por, como in casu, o fornecedor ter cumprido sua parte na avença de forma integral, com a entrega do valor, restando a cargo do consumidor adimplir as prestações ajustadas. A possibilidade de pagamento dos honorários contratuais pelo inadimplemento é controversa na jurisprudência[1], todavia, reputo que a reparação deva ser integral, abarcando todos os danos comprovados pela parte lesada. (...) In casu, contudo, nada obstante a previsão contratual sobre os honorários não há demonstração nos autos do valor pago pelos honorários contratuais, o que, não pode ser presumido, notadamente porque, como é cediço, grandes fornecedores possuem de forma contínua serviços advocatícios, não havendo contratação para cada demanda proposta. Sendo dessa forma e considerando que os danos materiais devem ser sobejamente demonstrados (art. 402 CC), não podem ser cobrados pelo credor os 20% de honorários contratuais constantes da cláusula 15a, não tendo havido demonstração do dano sofrido. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Traga a parte autora, planilha atualizada de débitos, com decote dos honorários contratuais de 20% e dos valores depositados, e indique meios para satisfação de se crédito. (...)”. (id. 64515012 – processo de origem) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para determinar o decote dos honorários contratuais de 20% da planilha apresentada na inicial, decorreu da ausência de demonstração nos autos quanto ao pagamento dos honorários contratuais ora executados. Entretanto, na hipótese, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo a despeito da previsão legal contida no artigo 22 e 24 da Lei no 8.906/94, aliada ainda a circunstancia de ausência de impugnação a execução pela parte Executada, ora Agravada. Com efeito, ao menos em juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de decisão que determinou o decote de honorários contratuais após a citação da parte Executada e que não houve apresentação de defesa, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade, até porque, a ausência de efeito suspensivo neste recurso poderá acarretar o prosseguimento do feito executivo com o decote das verbas honorárias contratuais ora questionadas. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência à d. Juíza da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora